Tribunal: CARF
Processo: 14033.000725/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000725/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
CONTAGEM DE PRAZO EM ANOS.
Os prazos em meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência, conforme art. 132, § 3o do Código
Civil brasileiro (Lei no 10.406/2002). Assim, uma DCOMP apresentada em
19/11/2004 só se considera homologada tacitamente em 20/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Per/Dcomp (fls. 4 a 14), transmitido em 15/06/2004, no
qual a empresa acima identificada, compensou suposto crédito relativo a PIS
Faturamento (cód 3885), oriundo de ação judicial de n° 94.001.00167, da 1a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no valor original de R$ 686.689,46,
com débitos de PIS (código 8109), dos anos-calendário de 2000 e 2001, no total de R$
686.689,46.
Posteriormente, em 18/06/2004, transmitiu Dcomp retificadora (fls. 15 a 24) da Dcomp
acima citada. Em 19/11/2004, transmitiu outra DCOMP original (fls. 25 a 32),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000725/2009-71
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.482 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000725/2009-71

utilizando crédito (R$ 366.229,48) decorrente da referida ação judicial, para compensar
débitos de PIS Faturamento (8109), relativos ao ano-calendário 2000, no total de R$
366.229,48.
Após os procedimentos de praxe, a autoridade fiscal competente examinou a questão e
no despacho decisório (fls. 358 a 363) decidiu não acatar a Dcomp retificadora e
homologar
parcialmente
as
Dcomp
nos
34638.26218.150604.1.3.570411
e
26722.81626.191104.1.3.572107, por insuficiência do crédito compensado.
A contribuinte tomou ciência da decisão, em 19/11/2009, no comunicado (fl. 364) para
ciência do despacho decisório e da carta cobrança (fl. 365/366), por intermédio de
Alécio Silva. Inconformada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 385 a
393), em 16/12/2009, na qual transcreve os fatos, os fundamentos do despacho decisório
e, em resumo, argumenta o seguinte:
- no despacho decisório datado de 19/11/09, com ciência em 23/11/09, a Divisão de
Orientação e Análise Tributária DIORT, ignorou a homologação tácita ocorrida em
19/11/2009, e homologou parcialmente as referidas declarações de compensação.
Contudo, referido despacho decisório é nulo de pleno direito, porque foi proferido após
transcorrido o qüinqüênio legal de 5 (cincos) anos após ter sido transmitidas as
PER/DCOMP, ferindo de morte o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional. Desta
forma, houve a homologação tácita dos PER/DCOMP em tela..
- a decisão recorrida também é nula porque ignorou as regras de valoração do seu
crédito nos termos da IN SRF N° 460/2004, fazendo prevalecer norma não aplicável à
espécie, bem como, peca a decisão por não ter admitido a retificação de PER/DCOMP
por erro material, devendo assim, ser reformada;
- a alegação do fisco de que " ...o crédito é insuficiente para compensar integralmente os
débitos solicitados, consoante as regras de valoração do art. 72, da IN/RFB n° 900/08",
é premente ressaltar que as regra de valoração deveria ser a do art. 51 da IN SRF n°
460/2004, vigente à época da transmissão, em homenagem ao principio que determina
que "o TEMPO REGE O ATO" e não a do art. 72 da IN RFB n° 900/08, como entende
equivocadamente o fisco.
- o argumento da autoridade julgadora de primeira instância de que ".... A DCOMP
retificadora no 02788.63838.180604.1.7.571289 (...) que retificou a DCOMP n°
34638.26218.150604.1.3.570411 (...) não pode ser admitida por aumentar o valor dos
débitos", é descabido, haja vista que a teor do art 57 da IN SRF no 460/2004, tal
retificação deve ser admitida pelo fisco..
- tem direito de retificar a qualquer tempo sua Per/Dcomp, desde ocorra erro material,
como no presente caso, razão pela qual a declaração retificadora no
02788.63838.180604.1.7.571289 deverá prevalecer em detrimento do Per/Dcomp
originário n° 34638.26218.150604.1.3.570411.
Por derradeiro, pede seja recebida a manifestação de inconformidade, com efeitos
devolutivo e suspensivo, este, consoante o art. 151, III, do CTN; reformado o despacho
decisório, para declarar a homologação tácita da Dcomp, objeto presente processo. Caso
não se entenda desta forma, seja aplicada as regras de valoração do art. 51 da IN SRF n°
460/2004, vigente à época da transmissão do Per/Dcomp, e cancelada a Carta Cobrança.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF nos termos do Acórdão
no 03048.294, de 17/05/2012 (fls.397/401), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Per/Dcomp Pagamento indevido de Pis Homologação tácita.
Na data da ciência do despacho decisório reclamado, a Dcomp apresentada em
15/06/2004 já havia sido homologada por disposição legal. Logo, mantém-se a decisão
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.482 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000725/2009-71

na parte relativa à Dcomp apresenta em 19/11/2004, não alcançada pela homologação
tácita.
Retificação do Per/Dcomp – A decisão da autoridade administrativa fiscal que indeferir
pedido de retificação ou cancelamento do Per/Dcomp é definitiva, não cabendo esta
Turma de julgamento se manifestar a respeito das alegações da manifestante, por falta
de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 140/179), o qual
requer em síntese, seja recebido este recurso voluntário, e por consequência seja reformado o
acórdão recorrido para que seja declarada homologada tacitamente a Declaração de
Compensação Eletrônica de no 26772.81626.191104.1.3.57-2107. Requer, ainda, que seja dado
efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 151, III, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2016 (fl. 138) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/04/2016 (fl. 139) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, com relação ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, a pretensão da Recorrente encontra abrigo na legislação tributária em vigor e não
consta nos autos a existência de ato administrativo que lhe tenha negado vigência, logo o pedido
perdeu o objeto.
Compulsando a peça recursal, identifiquei que a única questão a ser debatida
nestes autos diz respeito a homologação tácita prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003 (vigente a partir de 31/10/2003), prevê o seguinte:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A DRJ reconheceu a homologação tácita em relação a Dcomp no
34638.26218.150604.1.3.570411 registradas em 15/06/2004, aplicando-se a homologação tácita
prevista na legislação acima transcrita.
A Recorrente sustenta que houve ainda homologação tácita em relação a
PER/DCOMP no 26772.81626.191104.1.3.57-2107, transmitida em 19/11/2004. Defende que
“em despacho decisório datado de 19/11/2009 com ciência em 23/11/2009 e que a Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DIOT, ignorou a homologação tácita ocorrida em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.482 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000725/2009-71

18/11/2009, e homologou parcialmente as referidas declarações de compensação. Contudo,
referido despacho decisório é nulo na parte que não homologou uma das DCOMP’s, justo
porque foi proferido após o transcorrido o quinquênio legal de 5 (cinco) anos após ter sido
transmitidas as PER/DCOMP’s. Dessa forma, houve a homologação tácita de todos os
PER/DCOMP’S em tela”.
Como neste caso trata de Pedido de Compensação convertido em Declaração de
Compensação (DCOMP), a contagem do prazo para a homologação da compensação deve se dar
a partir da data do protocolo dos pedidos administrativos na Secretaria da Receita Federal.
Assim sendo, entendo que não cabe razão à interessada, pois o interregno de
tempo entre a ciência do despacho decisório e o protocolo da declaração de compensação não
superou os cinco anos estabelecidos no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 e alterações.
Como bem pontuou a decisão recorrida:
A autoridade fiscal competente, no despacho decisório, ora questionado, homologou
parcialmente as declarações de compensação, porque o crédito relativo ao pagamento
indevido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, ali utilizado, não foi
suficiente para liquidar os débitos tributários confessados.
A contribuinte não questiona o motivo pelo qual levou a autoridade fiscal homologar
parcialmente as compensações realizadas nas Dcomp. Seu principal argumento é de que
na data da ciência (23/11/2009) do despacho decisório, datado de 19/11/2009, por haver
transcorrido o qüinqüênio legal de 5 (cincos) anos da data de transmissão, as
declarações de compensação já haviam sido homologadas tacitamente.
Quanto à Dcomp no 34638.26218.150604.1.3.570411, transmitida em 15/06/2004,
assiste razão a manifestante, haja vista na data da ciência da decisão 19/11/2004, de
fato, já havia ocorrido a homologação tácita, por ter transcorrido mais de cinco anos da
data de transmissão da referida declaração de compensação.
Como relação à Dcomp no 26722.81626.191104.1.3.572107, transmitida em
19/11/2004, ao meu vê, contudo, não ocorreu a homologação tácita pretendida, pois, ao
contrário do que alega, a manifestante tomou ciência do despacho decisório em
19/11/2009, no comunicado de ciência da decisão e da carta cobrança (fl. 365/366),
ou seja, no último dia em que a autoridade fiscal poderia se manifestar expressamente
sobre a homologação dessa declaração, não havendo, assim, se falar em homologação
tácita.
De fato a compensação do sujeito passivo foi apresentada em entre 19/11/2004
(fls.25/32), e disso as partes não divergem. Contudo, a ciência do despacho decisório que
indeferiu a PER/DCOMP pleiteada pela contribuinte foi realizada em 19/11/2009 (fls. 284),
veja-se:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.482 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000725/2009-71

Aqui assiste razão à DRJ, que parece ter acompanhado o art. 132, § 3o do Código
Civil brasileiro (Lei no 10.406/2002), no sentido de que “os prazos em meses e anos expiram no
dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”.
Assim, a contagem de cinco anos iniciada em 19/11/2004 encerra em 19/11/2009,
não tendo ocorrido homologação tácita em relação à DCOMP no
26722.81626.191104.1.3.572107, apresentadas em 19/11/2004.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital